Tribunal: TJBA
Processo: 0505904-16.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505904-16.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIANA LEMOS DE CARVALHO Advogado(s): AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR. ENCERRAMENTO PRECOCE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA ACERCA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505904-16.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante LUCIANA LEMOS DE CARVALHO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA ASB00